Tribunal: TCU
Processo: 000.149/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do objeto de convênio, firmado com o então Ministério da Justiça visando construir dez marcos/totens em locais públicos de grande circulação, em cidades por onde passariam as Caravanas da Anistia, e publicar livro dedicado a cada uma dessas cidades

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania contra a Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação (Alice) e sua ex-gestora em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 773823/2012 (Siafi 773823), firmado com o então Ministério da Justiça visando construir dez marcos/ totens em locais públicos de grande circulação, em cidades por onde passariam as "Caravanas da Anistia", e publicar livro dedicado a cada uma dessas cidades. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219, e 267, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação (Alice) e de Rosina Duarte de Duarte e as condenar ao recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, da quantia de R$ 135.904,00 (cento e trinta e cinco mil e novecentos e quatro reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 30/3/2016 até a data do pagamento, abatendo-se R$ 53.809,22 (cinquenta e três mil, oitocentos e nove reais e vinte e dois centavos), restituídos em 19/5/2016; 9.2. aplicar às responsáveis Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação (Alice) e Rosina Duarte de Duarte multas individuais de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que as responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar as responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar o teor deste acórdão: 9.8.1. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis; e 9.8.2. às responsáveis e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para ciência.